Tribunal: TJDFT
Processo: 0742210-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742210-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME AGRAVADO: LORENGILSON SANTANA GOMES DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo de quinze dias, observada a prerrogativa da Defensoria Pública de prazo em dobro (CPC186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator